Tribunal: STF
Processo: ARE 1372403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXPURGOS DE CONVERSÃO MONETÁRIA NA TRANSPOSIÇÃO DE CRUZEIRO REAL PARA REAL. PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STF E PERSUASIVOS DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I - As questões abordadas neste apelo – cobrança de diferença de correção monetária de vencimentos de servidor público supostamente negligenciada na transição Cruzeiro Real/Real e termo inicial da prescrição respectiva – não inovam, havendo que ser apreciadas sob as balizas já erigidas pelo Supremo Tribunal Federal à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 561836 (repetitivo), cuja conclusão restou explicitada em seus embargos de declaração.



    II - Dos destacados precedentes vinculantes colhe-se que a prescrição depende de ter havido ou não, posteriormente ao momento de incidência da correção estipendial negligenciada, a reestruturação da carreira do servidor e, seu termo inicial, se havida reestruturação, depende de quando implementada. Essa prova ou sua ausência explica porque algumas categorias têm a prescrição do direito à reposição reconhecida e outras não.



    III - Da mesma forma, o estabelecimento do momento em que os servidores recebiam seus vencimentos ao tempo da conversão do padrão monetário é crucial para definir se há o direito à diferença de correção monetária buscada. Em outras palavras, o estabelecimento do direito ora vindicado exige reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Outra vez será possível encontrar situações factuais díspares sem qualquer ofensa aos precedentes preditos.



    IV - Em atenção ao caso concreto e a julgados de todas as Câmaras Cíveis deste sodalício que afastam a prescrição e reconhecem o direito à reposição de URV a servidores do executivo do município de Goiandira, e especialmente em coordenação aos desta colenda 4ª Câmara (TJGO, 4ª CC, AC/Reexame Necessário 5002126-98.2019.8.09.0048, Rel. Sival Guerra Pires, julgado em 10/02/2021, DJe de 10/02/2021), afasta-se a prescrição do fundo de direito, reconhecendo prescritas apenas as parcelas insertas no quinquídio que antecede o ajuizamento, e reconheço em termos o direito à correção de URV para Real.



    V - A apuração da defasagem na remuneração do servidor/apelante deverá ser realizada por meio de liquidação da sentença por arbitramento, uma vez que, na hipótese, não se mostra possível aferir qual seria a percentagem devida e os marcos inicial e final dos consectários legais. Os juros e a correção monetária deverão fixados com observância da orientação contida no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.



    VI - À vista do que dispõe o artigo 85, §§ 3º e 4º, II, e § 11, do Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença que condena a Fazenda Pública, a definição e a majoração dos honorários sucumbenciais somente ocorrerão na fase de liquidação do julgado



    VII - Apelo conhecido e provido em parte."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente